Tribunal: TJMT
Processo: 1022008-63.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022008-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVANTE), JANDIRA PAULINO VILELA - CPF: 241.935.931-34 (AGRAVADO), PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - CPF: 201.884.551-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO EXEQUENTE. PENHORA DESCONSTITUÍDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA DA EXECUTADA. DECLARAÇÕES INFORMAIS PRESTADAS A OFICIAL DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA, CONTAS DE CONSUMO OU OUTROS ELEMENTOS OBJETIVOS DE PROVA. EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM OUTRA LOCALIDADE. ELEMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A MORADIA HABITUAL NO IMÓVEL CONSTRITO. PROTEÇÃO DA LEI N. 8.009/90 NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que desconstituiu a penhora incidente sobre imóvel matriculado sob o n. 10.362 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte/MT, ao fundamento de tratar-se de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o imóvel penhorado preenche os requisitos da proteção conferida pela Lei n. 8.009/90, diante da prova produzida nos autos acerca de sua destinação residencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade do bem de família, embora constitua matéria de ordem pública, exige a comprovação de que o imóvel é utilizado como residência permanente da entidade familiar ou de que eventual renda dele proveniente se destina à sua subsistência, cujo ônus incumbe ao devedor.

4. A inexistência de outros imóveis em nome da executada não conduz, por si só, ao reconhecimento da proteção legal, sendo indispensável a demonstração da efetiva destinação residencial do bem, visto que o benefício de impenhorabilidade conferido pela Lei n. 8.009/1990 existe para resguardar o efetivo direito à moradia, e não proteger o patrimônio do devedor de forma absoluta.

5. Declarações informais prestadas por terceiros ao Oficial de Justiça, desacompanhadas de elementos objetivos de prova, não são suficientes para comprovar a moradia habitual no imóvel constrito.

6. Exames médicos realizados em localidade diversa apenas evidenciam a realização de tratamento de saúde, não constituindo prova idônea da utilização do imóvel como residência permanente.

7. Ausente prova mínima e segura acerca da destinação residencial do imóvel, deve ser afastada a incidência da Lei n. 8.009/90 e mantida a penhora regularmente efetivada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e determinar a manutenção da penhora sobre o imóvel.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/90, art. 1º; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009632-45.2026.8.11.0000; STJ, AREsp 2.326.366/SP; STJ, AgInt no AREsp 741.851/SP; Súmula 486/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022008-63.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
DUILIO PIATO JUNIOR

AGRAVADA:

JANDIRA PAULINO VILELA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DUILIO PIATO JUNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, no
Cumprimento de Sentença
n. 0000238-11.2012.8.11.0036, promovido em face de JANDIRA PAULINO VILELA, desconstituiu a penhora realizada sobre o imóvel de matrícula n. 10.362, do Cartório de Registro de Imóveis de Guarantã do Norte/MT, sob o fundamento de tratar-se de bem de família.

Em suas razões, aduz a executada não produziu prova documental idônea apta a demonstrar que o imóvel constitui residência habitual e permanente da entidade familiar, limitando-se a apresentar alegações genéricas e exames médicos realizados em Cuiabá/MT.

Afirma que a decisão agravada promoveu indevida inversão do ônus da prova, em afronta ao art. 373, II, do CPC, ao reconhecer a impenhorabilidade com fundamento em declarações informais prestadas pela nora da executada ao oficial de justiça

Cita que não foram juntados comprovantes de residência, contas de consumo, documentos tributários ou qualquer outro elemento apto a demonstrar ocupação contínua do imóvel pela executada e que a realização de tratamento médico em cidade diversa não comprova vínculo residencial permanente com o imóvel penhorado.

Aponta, ainda, que os precedentes utilizados na decisão agravada não se aplicam ao caso concreto, pois, nas hipóteses citadas, havia robusto conjunto probatório acerca da destinação residencial do imóvel.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja mantida a penhora constituída sobre o imóvel.

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, com a suspensão da decisão recorrida até o julgamento deste recurso (Id. 369226884).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 369475368).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id.

375897350.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DUILIO PIATO JUNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, no Cumprimento de Sentença n. 0000238-11.2012.8.11.0036, promovido em face de JANDIRA PAULINO VILELA, desconstituiu a penhora realizada sobre o imóvel de matrícula n. 10.362, do CRI de Guarantã do Norte/MT, sob o fundamento de tratar-se de bem de família.

O recurso merece acolhimento.

Com efeito, é certo que, conquanto a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, essa característica não afasta o ônus do devedor de demonstrar, de forma suficiente, que o imóvel constrito é efetivamente utilizado como residência permanente própria ou de sua entidade familiar, ou de que a renda de seu aluguel se reverteria para tal finalidade, nos termos do art. 1º da Lei n. 8.009/90.

In casu
,

a decisão recorrida fundamentou o acolhimento da exceção de impenhorabilidade, essencialmente, em duas premissas: a inexistência de outros bens localizados em nome da executada e a informação prestada pela nora da devedora ao Oficial de Justiça de que a executada residiria no imóvel, embora estivesse em Cuiabá/MT para tratamento médico.

Contudo, tais elementos, isoladamente considerados, não são aptos a demonstrar a destinação residencial exigida pela Lei n. 8.009/90.

Isso porque a inexistência de outros imóveis não conduz, automaticamente, ao reconhecimento da impenhorabilidade. O benefício de impenhorabilidade conferido pela Lei n. 8.009/1990 existe para resguardar o efetivo direito à moradia, e não proteger o patrimônio do devedor de forma absoluta.

No ponto, anota-se que a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça não apresenta conclusão inequívoca acerca da utilização do imóvel como residência da executada, visto que apenas consigna declarações informais prestadas pela nora da executada nesse sentido.

Além disso, a Agravada não apresentou comprovantes de residência, contas de consumo, correspondências, documentos fiscais ou qualquer outro elemento objetivo capaz de demonstrar que o imóvel constitui sua moradia permanente, providência minimamente esperada daquele que tem o ônus de provar tal fato, tendo invocado a proteção legal do bem de família de modo genérico.

Aliás, apesar de devidamente intimada, sequer apresentou contrarrazões recursais para contrapor os relevantes argumentos apresentados pelo Agravante para reversão da decisão singular.

Outrossim, os exames médicos juntados aos autos evidenciam a realização de tratamento em Cuiabá/MT, mas não comprovam a efetiva utilização do imóvel penhorado como residência habitual. A existência de enfermidade ou tratamento médico em local diverso, por si só, não autoriza a presunção de que o imóvel era destinado à moradia da devedora.

Ora, não se pode admitir que a impenhorabilidade seja reconhecida com base em meras presunções ou prova precária, sobretudo quando já efetivada penhora em processo executivo que se arrasta há vários anos em busca da satisfação do crédito.

A proteção legal exige prova mínima e suficiente da destinação residencial do imóvel, ônus que incumbia à executada, e do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, visto que sua alegação é desacompanhada de elementos seguros que vinculem a executada à alegada moradia no bem penhorado.

Assim, ausente prova robusta da utilização do imóvel como residência permanente da executada e de sua entidade familiar, não há fundamento para afastar a constrição judicial.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ORIGINÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, rejeitou impugnação apresentada pelo executado, manteve a penhora de imóvel e determinou o prosseguimento dos atos executivos. O recorrente alegou nulidade por cerceamento de defesa em razão de citação por edital e atuação de curador especial, bem como sustentou prescrição da pretensão originária, excesso de execução, inadequação da via monitória e impenhorabilidade do imóvel constrito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a citação por edital e a atuação do curador especial configuram cerceamento de defesa apto a relativizar a coisa julgada; (ii) estabelecer se as alegações de prescrição da pretensão originária, inadequação da via eleita e excesso de execução podem ser rediscutidas na fase de cumprimento de sentença; (iii) determinar se o imóvel penhorado está protegido pela impenhorabilidade do bem de família; e (iv) verificar a existência de litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação do curador especial mediante negativa geral constitui mecanismo legal de preservação do contraditório e não gera nulidade automática do processo ou reabertura da fase cognitiva. 4. A inexistência de demonstração concreta de vício na citação editalícia impede o reconhecimento de cerceamento de defesa. 5. A ausência de oposição de embargos monitórios enseja a formação do título executivo judicial e a incidência da coisa julgada material quanto à existência, liquidez e exigibilidade da obrigação. 6. As alegações de prescrição da pretensão originária, excesso de execução e inadequação da via monitória constituem matérias próprias da fase de conhecimento e não podem ser rediscutidas em impugnação ao cumprimento de sentença. 7. A relativização da coisa julgada exige hipótese excepcional de vício grave ou manifesta inconstitucionalidade, circunstâncias não verificadas no caso. 8.
A proteção da Lei nº 8.009/90 depende da comprovação de que o imóvel serve de residência da entidade familiar ou de que eventual renda locatícia é destinada à subsistência familiar. 9. A ausência de prova de residência, locação do imóvel ou destinação da renda à manutenção familiar afasta a caracterização do bem de família
. 10. A mera apresentação de teses jurídicas rejeitadas não caracteriza litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A atuação de curador especial mediante negativa geral não autoriza, por si só, a relativização da coisa julgada. 2. A prescrição da pretensão originária, o excesso de execução e a inadequação da via monitória devem ser discutidos na fase de conhecimento, sob pena de preclusão. 3.
A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação efetiva da utilização residencial do imóvel ou da destinação da renda locatícia à subsistência familiar
”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II, 373, 701, §2º, 702, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 80. Lei nº 8.009/90. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2326366/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 19.12.2025; STJ, AgInt no AREsp 741851/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 20.09.2022; Súmula 486/STJ. (N.U 1009632-45.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2026, Publicado no DJE 08/06/2026)
(destaquei)

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida, determinando a manutenção da penhora sobre o imóvel
sub judice
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026